Tribunal: STF
Processo: ARE 1344384
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR EX-EMPREGADOS DA VASP NA FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA JULGADA EXTINTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP DETERMINANDO O BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA SUSCITANTE. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM ATOS EXECUTÓRIOS. FAZENDA INVERNADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há falar em desatendimento ao princípio da colegialidade uma vez que nos termos do disposto no art. 34, XXII, do RISTJ é possível o julgamento do conflito de competência por decisão monocrática com base na jurisprudência dominante desta Corte. Ademais, a legislação processual prevê meios idôneos para provocar o reexame da decisão, como agora faz o agravante. 



    2. A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes configura o conflito de competência previsto no art. 66 do NCPC. 



    3. O conflito foi conhecido para fixar a competência do Juízo universal para decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a venda da Fazenda Invernada efetivada pela Justiça Trabalhista. 



    4. Os bens sujeitos ao pagamento dos credores falimentares devem ser geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir sobre a destinação do patrimônio da massa falida conforme o regramento da lei de quebra, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005. 



    5. Agravo interno não provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, da CF. 



    O recurso não merece provimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).



    Ademais, no caso em apreço, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.118.126-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.967-AgR, sob minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator